Tribunal: TJDFT
Processo: 0001999-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001999-86.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RÔMULO ARANTES COSTA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. NULIDADE DA QUEBRA DE DADOS ARMAZENADOS EM APARELHO CELULAR. PRELIMINAR REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. TERCEIRO DE BOA FÉ. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não existe nulidade na ordem judicial para quebra de dados armazenados em celular apreendido durante a prisão em flagrante, pois as mensagens arquivadas interessavam ao processo penal, mormente por consistirem em elementos indispensáveis à elucidação do crime. 2. Não vinga o pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas, quando a traficância resta evidenciada pela prisão dos acusados na posse de grande quantidade de substâncias ilícitas, além da apreensão de balança de precisão e de caderno contendo anotações sobre a contabilidade da mercancia de entorpecentes. 3. A personalidade do acusado não se confunde com os seus antecedentes criminais, não sendo correta sua análise desfavorável estribada em anotações penais diversas. Precedente do STJ. 4. Se a confissão espontânea, ainda que parcial, mostra-se relevante para formar a convicção do julgador, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do CP. 5. Comprovado que o veículo apreendido com o acusado pertence a terceiro de boa-fé não envolvido no ilícito, deve ser determinada a sua restituição. 6. Recursos conhecidos. Deu-se parcial provimento ao apelo dos réus e provimento ao recurso do terceiro interessado. O recorrente alega violação aos artigos 33, §4o, da Lei 11.343/2006, e 33, §2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, sustentando que, na hipótese dos autos, cabível a recapitulação de sua conduta para a do crime de tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena, tendo em vista a comprovação de que não há participação sua em organização criminosa, tampouco hábito de traficância atribuído a ele. Assevera, ainda, o atendimento aos requisitos para fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao assentar não caracterizada a forma privilegiada do crime, bem como ao fixar o regime inicial de cumprimento de pena, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012